Tribunal: TJMT
Processo: 1007834-93.2021.8.11.0042
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007834-93.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO SABINO CALDEIRA - CPF: 004.693.261-58 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), JOSIENE DE SOUSA NASCIMENTO - CPF: 718.440.821-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), J. L. D. S. C. (APELADO), B. V. D. S. C. (APELADO), H. R. D. S. C. (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALIMENTOS – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – VERBA SUCUMBENCIAL - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ÔNUS DA PARTE QUE DEU CAUSA À DEMANDA – RECURSO PROVIDO
.

1. A concessão do benefício não pode ocorrer de forma indiscriminada, sob pena de banalização do instituto, que visa a proteção dos indivíduos que efetivamente demonstrarem situação econômica que não lhes permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários de advogado, sem o prejuízo do sustento próprio ou da família (CPC/15, art. 98).

2. No caso, intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade da justiça, o executado/apelante trouxe cópia do seu holerite, demonstrando que a sua renda mensal corresponde ao valor de R$ 2.254,21 (dois mil duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e um centavos).

3. Assim, há nos autos elementos suficientes que comprovem os requisitos para a obtenção do benefício pretendido pelo apelante, circunstância que conduz ao deferimento do pedido.

4. No processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LEANDRO SABINO CALDEIRA,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1007834-93.2021.8.11.0042, ajuizada por
JOSIENE DE SOUSA NASCIMENTO E OUTROS
, nos termos do art. 924, II, do CPC, julgou extinta a ação, ante a satisfação da obrigação alimentícia. Por consequência, condenou o executado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC (ID 111900542 - fls. 62/64).

Irresignado, o réu/apelante aduz que demonstrou ser hipossuficiente, de maneira que devem ser concedidos os benefícios de justiça gratuita.

Sustenta que, o pagamento da pensão alimentícia não estava atrasado, não havendo justificativa para o ajuizamento da ação, de modo que o ônus sucumbencial deve ser suportado pelos exequentes (ID 111900547).

Os exequentes/apelados apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID

111900955).

O Parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do apelo (ID 120056458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Inicialmente, importa destacar que, para a concessão da benesse da justiça gratuita, basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é relativa, podendo, no caso concreto, o julgador analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter.

A concessão do benefício não pode ocorrer de forma indiscriminada, sob pena de banalização do instituto, que visa a proteção dos indivíduos que efetivamente demonstrarem situação econômica que não lhes permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários de advogado, sem o prejuízo do sustento próprio ou da família (CPC/15, art. 98).

Em casos tais, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem firmado jurisprudência:

AGRAVO INTERNO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO AO IMPUGNADO – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
. (AgR 23790/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 08/05/2017).

O Superior Tribunal de Justiça não destoa desse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUIZ. REVISÃO NO STJ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta presunção relativa, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais
. [...]
. (Agrg No Aresp 432.961/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Julgado Em 03/04/2014, Dje 15/04/2014).

No caso, intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade da justiça, o executado/apelante trouxe cópia do seu holerite, demonstrando que a sua renda mensal corresponde ao valor de R$ 2.254,21 (dois mil duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e um centavos).

Assim, há nos autos elementos suficientes que comprovem os requisitos para a obtenção do benefício pretendido pelo apelante, circunstância que conduz ao deferimento do pedido.

Por sua vez, no que diz respeito à verba sucumbencial, infere-se que os exequentes/apelados ajuizaram esta ação de execução alegando o inadimplemento da obrigação alimentícia referente ao mês de abril/2021, juntando um extrato mensal da conta corrente da sua genitora (ID 111900520 – fls. 33), datado de 27/04/2021, para comprovar suas alegações.

Contudo, em que pese no referido extrato não se possa vislumbrar a transferência do valor da parcela daquele mês, certo é que, em sua defesa, o executado/apelante juntou comprovante de transferência, datado de 28/04/2021, constando a

transferência eletrônica do valor da parcela de abril de 2021 (ID 111900537 - fls. 56).

Nesse contexto, tem-se que, quando do ajuizamento deste cumprimento de sentença, em 27/05/2021, o executado/apelante não estava inadimplente, razão pela qual não há que se falar em condenação do executado/apelante nas verbas de sucumbência.

Com efeito, no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, e, no caso, a ação foi ajuizada sem que houvesse o descumprimento da obrigação pelo executado/apelante, de maneira que devem os exequentes/apelados arcarem com o pagamento do ônus sucumbencial.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL –
EXTINTA, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RESPONSABILIDADE DA PARTE INADIMPLENTE AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Segundo o princípio da causalidade, em caso de extinção do processo, sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente à propositura da ação, a parte que deu causa à instauração do processo – qual seja, o contratante que estava confessadamente inadimplente ao tempo do ajuizamento da ação e que, contrariando cláusula contratual, não restituiu o equipamento locado, suportará o encargo do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
.
(TJMT - N.U 1011156-32.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DOS PROMITENTES COMPRADORES – DIREITO DE RETENÇÃO PELA PROMISSÁRIA VENDEDORA – SÚMULA Nº 543 DO STJ – RESERVA DE 20% DOS VALORES PAGOS – POSSIBILIDADE – PERCENTUAL ESTABELECIDO NO CONTRATO QUE ATENDE OS LIMITES DE 10% A 25% ESTABELECIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – TEMA 1002 STJ – SENTENÇA MODIFICADA NESTES PONTOS – CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL DEVIDA PELA DEMANDADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios
. A empresa demandada deu causa à propositura da ação, uma vez que não impugnou em sua defesa a alegada negativa de devolução dos valores sustentada na petição inicial e, de consequência, deve assumir o ônus sucumbencial, pela movimentação injustificada da máquina judiciária.
(TJMT - N.U 1006593-12.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021).

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MULTA PREVISTA NA LEI N. 13.254/2016. POSTERIOR EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 753/2016. SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. [...]. II -
Os honorários advocatícios são devidos nos casos de extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da superveniente perda de objeto, à luz do princípio da causalidade, caso em que a imputação da sucumbência requer a investigação de qual parte teve a responsabilidade pelo ajuizamento da demanda, bem como pelo seu esvaziamento
. [...]. VI -
Assim, a perda do objeto da demanda pela superveniência de ato normativo de iniciativa do Poder Executivo não afasta, no caso, a condenação nos ônus da sucumbência
. A propósito: AgInt no REsp 1.721.327/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019, DJe 22/3/2019; REsp 1.777.160/PB, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 1º/3/2019; REsp n. 614.254/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 1º/6/2004, DJ 13/9/2004, p. 178; REsp n. 764.519/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 23.11.2006; REsp n. 238.093/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 6.9.2004; REsp n. 98.742/SP, Rel. Ministro Adhemar Maciel, Segunda Turma, julgado em 8/4/1997, DJ 23/6/1997, p. 29083. VII - Portanto, correta a decisão que deu provimento ao recurso especial. VIII - Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no REsp 1825839/BA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de deferir os benefícios da justiça gratuita ao executado/apelante, bem como para condenar os exequentes/apelados ao pagamento dos ônus sucumbenciais fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022